Tribunal: TJES
Processo: 5001867-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - POSSÍVEL FRAUDE - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Em que pese o agravante busque revogar a tutela de urgência concedida na origem, deixa de apresentar impugnação aos fundamentos da decisão, inexistindo em suas razões recursais qualquer enfrentamento acerca do conteúdo dos documentos que serviram de base ao decisum, de modo que não merece acolhimento a pretensão recursal neste sentido.

2
- Em relação à multa, dispõe o artigo 461, do Código de Processo Civil, que: ”Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 4o. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5o. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. § 6o. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”

3
- Não há qualquer ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.

4
- O limite da multa no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante, sendo valor inferior ao contrato discutido nos autos, além de possuir o condão de assegurar a ordem judicial. Aliás, como dito pelo próprio agravante, a suspensão dos descontos foi realizada em 16/02/2022, de maneira que efetuada antes de ser efetivada a citação com a juntada do AR nos autos, razão pela qual, nesta cognição sumária, não se vislumbra o
periculum in mora
da instituição financeira.

5
- Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001867-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE FREITAS PACHECO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer ajuizada por
MARIA DE LOURDES DE FREITAS PACHECO,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de qualquer desconto proveniente de empréstimos em nome da beneficiária autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, alega o agravante que deve ser revogada a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para a concessão, não tendo a autora apresentado documentos capazes de demonstrar indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Sustenta que, sendo os descontos efetuados mensalmente, deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto, revelando-se a multa diária arbitrada incompatível com o contrato discutido.

Argumenta que o valor do contrato de empréstimo perfaz o montante de R$13.598,67 (treze mil e quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), devendo ser alterada a periodicidade e ser reduzido o valor da multa imposta, fixando-se valores razoáveis como limitações à aplicabilidade da multa.

Ao final, requer seja fixado um teto de valor razoável e proporcional ao contrato discutido para limitação da multa imposta, bem como seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, eis que exíguo prazo imediato imposto.

Contrarrazões ao movimento de n. 2265044.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS

sessão dia 19/09/22

sem notas orais

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança de qualquer desconto proveniente de empréstimos em nome da beneficiária autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

O eminente
Relator
,
Des.
Manoel Alves Rabelo,

negou

provimento
ao recurso da Instituição Bancária, a qual requereu a revogação da tutela de urgência concedida, alegando ausentes os requisitos mínimos para tanto, sustentando ainda que, sendo os descontos efetuados mensalmente, deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, revelando-se a multa diária arbitrada incompatível com o contrato discutido.

A despeito dos relevantes fundamentos invocados pelo insigne Relator,
peço vênia para divergir da conclusão exposta
, visto que, a meu ver, o recurso interposto pela Instituição Financeira merece provimento sobre o descabimento da aplicação de multa diária nas hipóteses da tutela específica antecipada ter sido a suspensão de descontos incidentes, mensalmente, em benefícios previdenciários da parte, a fim de tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada, porquanto o desconto nos proventos de aposentadoria da parte autora é promovido mensalmente, e assim,
deveria ter sido fixada multa por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário da parte recorrida, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para
R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

A meu ver, esta nova periodicidade além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

No mais, como bem observou o relator, as alegações do recorrente , deduzidas na peça recursal acerca do decisum vergastado, quanto à concessão de tutela de urgência, são deveras genéricas, inexistindo motivos a se excogitar por não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Ademais, não há irrazoabilidade nos valores arbitrados a título de
astreinte
e de seu teto.

Por tais ideias, com a máxima vênia ao entendimento já proferido, inauguro
divergência
para
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, a fim de que a astreinte seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se os demais comandos da decisão agravada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer ajuizada por
MARIA DE LOURDES DE FREITAS PACHECO,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de qualquer desconto proveniente de empréstimos em nome da beneficiária autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, alega o agravante que deve ser revogada a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para a concessão, não tendo a autora apresentado documentos capazes de demonstrar indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Sustenta que, sendo os descontos efetuados mensalmente, deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto, revelando-se a multa diária arbitrada incompatível com o contrato discutido.

Argumenta que o valor do contrato de empréstimo perfaz o montante de R$13.598,67 (treze mil e quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), devendo ser alterada a periodicidade e ser reduzido o valor da multa imposta, fixando-se valores razoáveis como limitações à aplicabilidade da multa.

Ao final, requer seja fixado um teto de valor razoável e proporcional ao contrato discutido para limitação da multa imposta, bem como seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, eis que exíguo prazo imediato imposto.

Contrarrazões ao movimento de n. 2265044.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Inicialmente, há que se registrar as alegações genéricas deduzidas na peça recursal acerca da decisão agravada no que concerne à concessão de tutela de urgência a parte recorrida.

Isso porque o magistrado considerou que os documentos apresentados demonstravam que a autora vinha sofrendo sucessivos descontos sem, contudo, ter conhecimento a respeito, emergindo a hipótese de fraude.

No entanto, em que pese o agravante busque revogar a tutela de urgência concedida na origem, deixa de apresentar impugnação aos fundamentos da decisão, inexistindo em suas razões recursais qualquer enfrentamento acerca do conteúdo dos documentos que serviram de base ao
decisum
, de modo que não merece acolhimento a pretensão recursal neste sentido.

Ultrapassado esse ponto, esclareço que,
in casu
, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DE LOURDES FREIRAS PACHECO, ora agravada, em face do ora agravante, na qual sustenta que a requerida/recorrente promoveu de forma ilícita empréstimos consignados em seu benefício de aposentadoria.

Recebida a petição inicial, o d. juízo
a quo
entendeu por deferir a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a suspensão da cobrança de qualquer desconto proveniente de empréstimos em nome da beneficiária autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

A esse respeito, pugna o agravante a redução da multa arbitrada, bem como que a periodicidade seja estabelecida mensalmente, equiparando-se aos termos do contrato discutido, haja vista que os descontos do empréstimo são realizados a cada mês.

Em relação à multa,

dispõe o artigo 461, do Código de Processo Civil, que: ”Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 4o. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,
impor multa diária ao réu
, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5o. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. § 6o. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”

Desse modo, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.

Por fim, entendo que o limite da multa no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante, sendo valor inferior ao contrato discutido nos autos, além de possuir o condão de assegurar a ordem judicial.

Aliás, como dito pelo próprio agravante, a suspensão dos descontos foi realizada em 16/02/2022, de maneira que efetuada antes de ser efetivada a citação com a juntada do AR nos autos, razão pela qual, nesta cognição sumária, não vislumbro o
periculum in mora
da instituição financeira.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - POSSÍVEL FRAUDE - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Em que pese o agravante busque revogar a tutela de urgência concedida na origem, deixa de apresentar impugnação aos fundamentos da decisão, inexistindo em suas razões recursais qualquer enfrentamento acerca do conteúdo dos documentos que serviram de base ao decisum, de modo que não merece acolhimento a pretensão recursal neste sentido.

2
- Em relação à multa,
o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

3
-
A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

4
- O limite da multa no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante, sendo valor inferior ao contrato discutido nos autos, além de possuir o condão de assegurar a ordem judicial. Aliás, como dito pelo próprio agravante, a suspensão dos descontos foi realizada em 16/02/2022, de maneira que efetuada antes de ser efetivada a citação com a juntada do AR nos autos, razão pela qual, nesta cognição sumária, não se vislumbra o
periculum in mora
da instituição financeira.

5
- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e por maioria de votos, reconhecer a incidência de astreints, considerando sua periodicidade mensal.